Tribunal: TJSP
Processo: 1113244-22.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Perícia elaborada por médica não especialista na área de obstetrícia. Fato que não infirma, por si, as conclusões do minucioso laudo elaborado no IMESC, em especial diante da formação em Medicina Legal e atuação da perita junto ao instituto desde

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Perícia elaborada por médica não especialista na área de obstetrícia. Fato que não infirma, por si, as conclusões do minucioso laudo elaborado no IMESC, em especial diante da formação em Medicina Legal e atuação da perita junto ao instituto desde 2009. Especialidade não exigida pelo CREMESP. Descabida a exigência de realização de nova perícia com nomeação de médico especialista, sem prova de que não foi bem realizada. Preliminar de cerceamento de defesa afastada Morte de feto causada por deslocamento da placenta, responsável pelo aborto espontâneo. Laudo pericial que descartou a má prática médica, concluindo que a autora foi vítima de risco característico de Doença Hipertensiva da Gestação. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Fixação de honorários sucumbenciais recursais (§11 do art. 85 do CPC e Enunciado Administrativo no 7, do C.STJ). Recurso desprovido.